Tribunal: TJMT
Processo: 0034343-33.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034343-33.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (APELANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - CPF: 401.477.389-20 (ADVOGADO), REALIZE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.362.368/0001-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUERIDO CITADO POR EDITAL – PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE CESTA DE SERVIÇOS – PAGAMENTO DA TAXA PARCELADO – RESSARCIMENTO PARCIAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS INTREGALMENTE PELA PARTE REQUERIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A empresa demandada faz jus ao ressarcimento parcial da despesa a título de cesta de serviços, pois o pagamento foi financiado conjuntamente com o veículo, consoante contrato apresentado nos autos, onde houve apenas parte do pagamento.

Se um litigante sucumbir de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários, como na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034343-33.2011.8.11.0041

APELANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

APELADO:

REALIZE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0034343-33.2011.8.11.0041 (Cód. 737822)
,
ajuizada em face de
REALIZE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, servindo a sentença como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Determinou, ainda, a devolução da cobrança indevida a título de “Cesta de Serviços” de R$950,00, bem como a manutenção da comissão de permanência pela taxa média de mercado, com o afastamento dos demais encargos, tudo de forma simples, atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, da contratação e mediante o abatimento ao saldo devedor contratual.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
pro rata
, com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

O apelante aduz que a ação de busca e apreensão foi julgada parcialmente procedente, uma vez que foi reconhecida abusividade na cobrança de tarifa/cesta de serviços no valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Todavia, salienta que a referida tarifa foi parcelada em 36 (trinta e seis) vezes, da qual houve o pagamento de apenas 6 (seis), de forma que a devolução integral deste valor acarretará o enriquecimento sem causa do devedor.

Entende que “
o valor a ser eventualmente devolvido a título de tarifa de cesta de serviços seria R$108,33 (cento e oito reais e trinta e três centavos), razão pela qual a sentença de primeiro grau merece reparos para que conste expressamente os referidos valores
” (sic).

Por outro lado, almeja a reforma da sentença no tocante aos honorários de sucumbência, tendo em vista que o valor da ação é de R$170.516,76 (cento e setenta mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), de modo que os honorários devem ser fixados de forma equitativa em R$3.000,00 (três mil reais), pois “
embora seja inegável o grau de zelo do atual causídico do recorrido, deve ser considerado que ele apresentou apenas uma petição (contestação) e apresentou resposta aos Embargos de Declaração manejados
” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença (Id. 134539662).

As contrarrazões foram ofertadas, ressaltando, preliminarmente que a Defensoria Pública atua neste processo na condição de curadora especial, e por não ter contato com o assistido não tem condições de saber o quanto foi pago da taxa, sobretudo porque não há comprovação de que a cesta de serviços foi parcelada em 36 vezes. Assim, defende a devolução da cobrança indevida em sua totalidade.

Quanto aos honorários aduz que “
não assiste razão o argumento de que o trabalho efetivado por esta N. Defensoria não é suficiente para que haja majoração de honorários sobre o valor da causa, art. 85, §2º do CPC, tendo em vista que, se não fosse a via eleita, o Requerido, ora Apelado, teria de arcar com taxas completamente abusivas e discrepantes com o que é praticado no mercado de crédito”
(sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 136119663).

O preparo foi recolhido (Id. 134539664).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de busca e apreensão interposta por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
em desfavor de
REALIZE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME,
em razão do não pagamento das parcelas 07, 08 e 09 da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia nº 0186443310, referente ao veículo Marca: TOYOTA; Modelo: HILUX CD; Ano de Fabricação/Modelo: 2010/2010; Chassi: 8AJFZ29G6B6121240; Cor: PRETO; Placa: NPD1695; Renavam: 261363824.

Deferida e cumprida à respectiva liminar, a requerida não foi encontrada, sendo citada por edital.

Por essa razão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de curadora especial apresentou contestação, onde pleiteou a revisão contratual com base na existência de abusividade na cobrança de tarifa/cesta de serviços em R$950,00 e Registro de contrato de R$300,00, além da ilegalidade na cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos de mora, para assim ser promovida a compensação de valores ou a repetição de indébito.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, determinando-se, ainda a devolução da cobrança indevida a título de “Cesta de Serviços” em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

E diante da sucumbência recíproca, determinou o pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
pro rata
, com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, sobrevindo o presente recurso que passo a analisar:

No que diz respeito à devolução da cobrança indevida a título de “Cesta de Serviços” em R$950,00, (novecentos e cinquenta reais), com razão a recorrente, pois, de fato, segundo o contrato de financiamento apresentado no id. 134538237 - Pág. 19, a taxa foi parcelada em 36 (trinta e seis) vezes, juntamente com o crédito concedido para a aquisição do veículo.

Assim, como a ação de busca e apreensão foi ajuizada em decorrência do inadimplemento a partir da parcela de nº07, subentende-se que até a parcela de nº 06 a taxa foi adimplida.

Dessa forma, a empresa recorrida faz jus ao ressarcimento apenas de R$158,33 (cento e cinquenta oito reais e trinta e três centavos) e devidas atualizações.

Consequentemente, tem-se que o pedido contraposto formulado na contestação pelo Defensor Público foi acolhido em quantia ínfima, até mesmo porque também formulou pedido para reconhecimento da ilegalidade de taxa de registro de contrato e da cumulação de encargos moratórios com comissão de permanência, entretanto, somente no que diz respeito a cesta de serviço foi reconhecida a abusividade, portanto, sucumbiu da maioria de seus pedidos.

Por consequência, considerando que a autora/apelante sucumbiu da maior parte de seus pedidos na ação de busca e apreensão, as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, deve ser suportada integralmente pela ré/apelada, cuja exigibilidade da verba deve ser suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL – PACTUAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO REQUERIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando os pedidos veiculados no recurso apresentam fundamentação, exigência legal prevista no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil/2015 e o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" ( REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/9/2012) .[...]( AgInt nos EDcl no REsp 1448368/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorário
. (TJ-MT - AC: 00081761320108110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o ressarcimento em favor da parte apelada a título de “Cesta de Serviços” em R$158,33 (cento e cinquenta oito reais e trinta e três centavos), bem como que a parte apelada suporte integramente o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022